Tribunal: STM
Processo: 7000754-63.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000754-63.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MATEUS PUMPENMACHER
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao recurso do Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a
decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
3ª CJM, que reconheceu, com fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM, a ocorrência
da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
superveniente em relação ao delito de deserção praticado pelo ex-Sd Ev do
Exército MATEUS PUMPENMACHER. Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Relator), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ davam provimento ao recurso ministerial para
reformar a Decisão impugnada, que extinguiu a punibilidade do condenado
MATEUS PUMPENMACHER, pelo advento da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva subsequente, intercorrente e/ou superveniente, para que
fosse dado prosseguimento do processo de Execução da Pena nº 7000017-
74.2018.7.03.0303.
Integraram a corrente vencedora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Relator) fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 06/06/2020 13:39:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197d59572
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000754-63.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: MATEUS PUMPENMACHER.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO PROLATADO PELO
PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DO LAPSO PRESCRICIONAL. § 5º DO
ARTIGO 125 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRÍVEL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.

Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º,
estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão do acórdão
condenatório recorrível, inviável cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do artigo 117, IV, do
Código Penal comum, sobretudo por força do Princípio da Especialidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que reconheceu, com fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM, a ocorrência da
extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão superveniente em relação ao delito de
deserção praticado pelo ex-Sd Ev do Exército MATEUS PUMPENMACHER.
Brasília, 18 a 21 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: MATEUS PUMPENMACHER.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 21/05/2019, que reconheceu a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação ao delito de deserção
praticado pelo ex-Sd Ev MATEUS PUMPENMACHER, com fundamento no artigo 123, inciso IV, do Código Penal
Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 06/06/2020 13:39:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197d59572
Narram os autos que o então militar ausentou-se do 29º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado
(Grupo Humaitá), sediado na cidade de Cruz Alta/RS, sem autorização, no dia 3 de julho de 2017, vindo a
consumar o delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar à zero hora do dia 12 de julho de 2017,
conforme Termo de Deserção regularmente lavrado.

Em 21 de fevereiro de 2018, o Conselho Permanente de Justiça condenou o Réu à pena de 4 (quatro) meses
de prisão como incurso no referido delito, c/c o artigo 189, inciso I, do Estatuto Repressivo Castrense, tendo
sido publicado o Decreto condenatório de primeiro grau no dia 1º de março de 2018.

Em julgamento no Recurso de Apelação interposto pela Defesa Pública, ocorrido em 28 de novembro de
2018, o Plenário desta Corte Castrense decidiu manter a condenação, por unanimidade, afastando, tão
somente, a incidência do art. 59 do Código Penal Militar aplicando-se a pena de detenção a ser cumprida na
conformidade do art. 62 referido Códex Castrense, tendo em vista o licenciamento do Réu do serviço ativo
do Exército.

O Acórdão confirmatório da condenação foi publicado no dia 13 de dezembro de 2018, tendo transitado em
julgado no dia 2 de março de 2019.

Considerando que o condenado já cumpria pena por deserção no Processo nº 7000034-75.2019.7.03.0303, o
Órgão ministerial requereu a unificação das penas, tendo sido aberta vista à Defesa para manifestação que,
por sua vez, sustentou não assistir razão ao Ministério Público Militar, tendo em vista que já havia operado a
prescrição no Processo nº 7000017-74.2018.7.03.0303.

Segundo argumentou o Órgão de Defesa Pública, como o Réu foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de
detenção como incurso no delito de deserção, transitando em julgado o Decreto condenatório no dia 2 de
março de 2019, teria transcorrido o lapso prescricional de 1 (um) ano.

Em consequência, em Decisão de 21 de maio de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, "(...) com arrimo no artigo 81, caput, do Código de Processo Penal Militar e no art. 133
do Código Penal Militar (...)", reconheceu a causa extintiva da punibilidade nos autos da Execução da Pena
nº 7000017-74.2018.7.03.0303 relativa ao "(...) delito de deserção praticado pelo condenado MATEUS
PUMPENMACHER (...) nos exatos termos do artigo 123, IV, do Código Penal Militar (...)".
Intimado do decisum em 2 de junho de 2019, o Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso em Sentido Estrito em 6 de junho de 2019.

Em suas Razões, o Órgão ministerial requereu a reforma da Decisão recorrida com o prosseguimento do
processo de Execução da Pena nº 7000017-74.2018.7.03.0303, argumentando, para tanto, que o Magistrado
de primeiro grau considerou como marcos interruptivos da contagem do prazo prescricional "(...) a data do
julgamento do réu em primeira instância, 21 de fevereiro de 2018 e o trânsito em julgado do acórdão
prolatado pelo STM na data de 2 de março de 2019 (...)", tendo desconsiderado que:

"(...) o Superior Tribunal Militar já fixou entendimento de que o marco interruptivo, para
fins de prescrição da pretensão punitiva intercorrente, superveniente e/ou subsequente
conta-se entre a data da publicação da sentença de primeira instância e a data da
publicação do acórdão reformatório.".

Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União reiterou os fundamentos expendidos pelo Juízo a quo,
pugnando, ao final para que fosse negado provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, devendo ser
mantido o reconhecimento da prescrição.

Na fase do art. 520 do CPPM, em Juízo de Retratação, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM manteve a Decisão hostilizada, nos seguintes termos:

"(...) Não havendo novas considerações, mantenho a decisão por seus próprios
fundamentos, pelo que, não havendo juízo de retratação, determino a remessa dos autos
ao E. Superior Tribunal Militar, com efeito suspensivo, nos termos do artigo 516, parágrafo
único, do CPPM (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 06/06/2020 13:39:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197d59572
opinou no sentido de dar "(...) provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, reformando-se a decisão
vergastada (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 21/05/2019, que reconheceu a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação ao delito de deserção
praticado pelo ex-Sd Ev MATEUS PUMPENMACHER, com fundamento no artigo 123, inciso IV, do Código Penal
Militar.

Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu que o presente Recurso seja "(...) recebido e provido, para o
fim de revendo a r. decisão de primeira instância, determinar o recebimento da denúncia e início da ação
penal (...)".

Não assiste razão ao Parquet Castrense.

A análise dos autos evidencia que o Réu, menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, foi julgado pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM em 21 de fevereiro de 2018,
oportunidade na qual foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de prisão, como incurso no delito de
deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, circunstância que determina o lapso prescricional de
2 (dois) anos, a ser computado pela metade, consoante a dicção do § 1º do artigo 125, c/c o art. 129, ambos
do referido Códex Penal.

A respectiva Sentença condenatória de primeiro grau foi tornada pública em 1º de março de 2018,
configurando-se, pois, no primeiro marco interruptivo após o recebimento da Peça Acusatória, em 19 de
setembro de 2017, na forma do inciso II do § 5º do artigo 125 do Estatuto Repressivo Castrense.

O Plenário desta Corte Castrense tem decidido reiteradamente que:

"(...) A partir da publicação da sentença condenatória, a prescrição, na forma do § 1º do
art. 125 do CPM, regula-se pelo quantum da pena imposta ao Réu e verifica-se quando
transcorrer lapso temporal superior ao estipulado nos incisos do art. 125 do CPM, desde
que o recurso seja exclusivo da Defesa." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
0000061-37.2016.7.02.0102, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe: 01/02/2018).

No mesmo sentido é o seguinte julgado:

"(...) A prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma retroativa, ocorre entre o
recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença condenatória, se decorrido o prazo
fatal previsto em lei." (Apelação nº 7000362-60.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias, DJe: 27/11/2018).

Nesse contexto, a despeito do equívoco do Magistrado de primeiro grau, que considerou como marco inicial
a data do julgamento do Réu para o início do cômputo prescricional, ou seja, 21 de fevereiro de 2018, ainda
assim, laborou com correção ao declarar extinta a punibilidade do desertor, tendo em vista que, entre a data
da publicação do decisum condenatório, 1º de março de 2018, e a Decisão que reconheceu a causa extintiva
da punibilidade, em 21 de maio de 2019, transcorreu o lapso prescricional de 1 (um) ano.

De certo que a referência do Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 3ª CJM ao trânsito em julgado da
Decisão Plenária que ratificou a condenação (2 de março de 2019), em absoluto teve a intenção de
estabelecer novo marco interruptivo, mas, tão somente, de ressaltar o fato de que a condenação seria
irreversível a ponto de alterar o cálculo prescricional.

Tanto assim, que inicia a parte conclusiva da sua Decisão afirmando que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 06/06/2020 13:39:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197d59572

"(...) De tal modo, levando em conta que a reprimenda não admite mais qualquer espécie
de majoração em decorrência do manto da coisa julgada para as partes e em razão do
marco interruptivo estabelecido no art.125, §5º, II, do Código Penal Militar (sentença
condenatória recorrível) ter ocorrido em 28 de fevereiro de 2018, com o trânsito em
julgado efetivado em 02 de março de 2019 (...)".

Nada obstante, o Magistrado de piso deixava clara a sua convicção no sentido de que, a exemplo do caso
em exame, o Acordão confirmatório:

"(...) ou seja, aquele que ratifica o decisum de primeiro grau de jurisdição, não é meio hábil
para interromper a prescrição da ação penal militar ante a ausência de previsão nesse
sentido nas taxativas hipóteses do art. 125 do citado Codex, pensamento que, ao meu
sentir, configuraria na indevida analogia in malam partem.".

Para tanto, fez menção ao seguinte precedente:

"Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000 DJe: 29/04/2019
Relator: Ministro ALte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DEOFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança, capaz de
mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense. O Impetrante não
logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa
interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada interfere no
cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e deve ser
declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da pretensão
punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime." (Grifo
nosso).

Esse entendimento, a propósito, vai ao encontro da recorrente jurisprudência desta Corte, no sentido de que
"(...) Somente a publicação, tanto da sentença de primeira instância, quanto do acórdão reformatório,
interrompe o lapso prescricional." (Agravo Interno nº 0000134-30.2013.7.05.0005. Relator: Ministro Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi, DJe: 07/02/2018).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, vinha dando mostras de que o Acórdão de segundo grau,
enquanto marco interruptivo, tinha maior alcance do que aquele até então entendido pelo Plenário desta
Corte, forte no fundamento segundo o qual:

"(...) A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a
sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco
interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal." (Habeas
Corpus nº 138.088/RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio, Julgado em 19/09/2017).

No mesmo sentido: "(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o
acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional.". "Agravo
Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.130.096, Relator para o acórdão: Ministro Roberto Barroso, DJe:
14/9/2018).

A questão foi absolutamente pacificada no julgamento do Habeas Corpus nº 176.473, de relatoria do
eminente Ministro Alexandre de Moraes, tornando-se paradigma para sucessivas Decisões da Excelsa Corte,
tais como o julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
1243415/ES (DJe: 30/04/2020), de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 06/06/2020 13:39:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197d59572

"(...) 5. Decido.
6. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a
18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015.
7. O presente recurso não deve ser provido. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis
os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver
firmada no sentido da decisão embargada.
8. O Tribunal Pleno desta Corte, ao analisar o HC 176.473, da Rel. Min. Alexandre de
Moraes, entendeu que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco
interruptivo do prazo prescricional. Veja-se a amenta do referido julgamento:
"HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do
direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em
determinado lapso de tempo.
2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou
confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que
confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da
jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art.
117, IV, do Código Penal.
3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do
artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."
9. E mais: "quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, o acórdão de mérito alusivo à
apelação surge como fator interruptivo da prescrição" (ARE 1.120.890- AgR, Rel. Min.
Marco Aurélio).
10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de
divergência.".

Vale dizer que, segundo a Decisão Plenária do Supremo Tribunal Federal, o Acórdão de segundo grau
interrompe o prazo prescricional, seja ele condenatório ou confirmatório da sentença de primeiro grau, ainda
que, neste último caso, reduza ou aumente o quantum da reprimenda.

É certo que a matéria ainda admite maiores reflexões. Todavia, ainda que comungue do entendimento de
que a prescrição da pretensão punitiva esteja vinculada à inércia estatal, a minha atual percepção é a de
que a aplicação do entendimento segundo o qual o Acórdão prolatado por esta Corte configura causa
interruptiva, assim como previsto no inciso IV do artigo 117 do Código Penal comum, contrapõe-se à dicção
do inciso II do § 5º do artigo 125 do Estatuto Repressivo Castrense que assim estabelece: "(...) O curso da
prescrição da ação penal interrompe-se: (...) pela sentença condenatória recorrível (...)".

Assim, considerando que o Código Penal Militar possui disposição específica acerca do tema relativo à
interrupção dos prazos prescricionais, não se pode admitir a interpretação analógica e, ainda que fosse
possível fazê-lo, a adoção do entendimento do Supremo Tribunal Federal configuraria analogia in malam
partem.

Deve prevalecer, portanto, o Princípio da Especialidade em situações desse jaez, conclusão referendada
reiteradas vezes pelo Supremo Tribunal Federal que, ao analisar o citado dispositivo da legislação castrense,
assim se posicionou:

"Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo nº 717.440 (DJe:
25/11/2014)
Relator: Ministro Luiz Fux
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CRIME MILITAR. PENA
AGRAVADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, IV, DO
CÓDIGO PENAL. ANALOGIA IN MALAN PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO 125,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 06/06/2020 13:39:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197d59572
§ 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.
(...)
3. O Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da
prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível,
inviável cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código
Penal comum, sobretudo por força do princípio da especialidade. Precedente.
4. Conforme o disposto no artigo 125, VI, do Código Penal Militar, para a pena fixada em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de prisão, o lapso prescricional é de 4 (quatro) anos. Deflui-se da
sentença condenatória que o dia 24/07/2003 foi a "data em que o Ministério Público
constatou as irregularidades das notas fiscais e requisitou a instauração de IPM". A
denúncia foi recebida em 09/04/2007 e a sentença condenatória publicada em 24/03/2010,
sendo este o último marco interruptivo do prazo prescricional. Consectariamente, com o
decurso do lapso temporal até a presente data superior a 4 (quatro) anos, verifica-se a
consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
(...)
6. Agravo regimental PROVIDO para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do agravante, em
virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal." (Grifos nossos).

"Habeas Corpus nº 111.656 (DJe: 19/03/2013)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA: Habeas corpus. Penal Militar. Pena mantida em sede de apelação. Prescrição
intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual impede a aplicação, em
prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade pela
prescrição reconhecida. Ordem concedida.
1. O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com a eficácia
ou não do acórdão que manteve a pena imposta ao paciente para fins de interrupção da
prescrição.
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção da prescrição
estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão condenatório
recorrível.
3. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no inciso IV do
art. 117 do CP.
4. Ordem concedida." (Grifos nossos).

"Habeas Corpus nº 111.653 (DJe: 01/02/2013)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA: Habeas corpus. Penal Militar. Pena agravada em sede de apelação. Prescrição
intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual impede a aplicação, em
prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade pela
prescrição reconhecida. Ordem concedida.
1. O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com a eficácia
ou não do acórdão que majorou a pena imposta ao paciente para fins de interrupção da
prescrição.
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção da prescrição
estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão condenatório
recorrível.
3. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no inciso IV do
art. 117 do CP.
4. Ordem concedida." (Grifos nossos).

Portanto, seguindo a linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal, é irrelevante para o deslinde do
caso em exame que o Acórdão confirmatório da Sentença de primeiro grau tenha sido publicado em 13 de
dezembro de 2018, portanto, antes do interregno de 1 (um) ano desde a publicação do decisum
condenatório de primeiro grau, em 1º de março de 2018, porquanto não constitui marco interruptivo da
prescrição, devendo ser ratificada a Decisão ora hostilizada que reconheceu e declarou a causa extintiva da
punibilidade do ex-Sd Ev MATEUS PUMPENMACHER.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a decisão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 06/06/2020 13:39:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197d59572
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que reconheceu, com fulcro
no art. 123, inciso IV, do CPM, a ocorrência da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão superveniente em relação ao delito de deserção praticado pelo ex-Sd Ev do Exército MATEUS
PUMPENMACHER.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/05/2020 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20729895f7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000754-63.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: MATEUS PUMPENMACHER.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei vencido, divergindo da douta maioria, pelo parcial provimento do recurso ministerial, para que fosse
dado prosseguimento ao processo de Execução da Pena nº 7000017-74.2018.7.03.0303, reformando a
Sentença a quo, que extinguiu a punibilidade do condenado MATEUS PUMPENMACHER, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva subsequente, intercorrente e/ou superveniente, pelos motivos que passo a
expor.
Em que pesem os entendimentos contrários, entendo que o Juízo a quo considerou na Decisão impugnada,
equivocadamente, a contagem do prazo prescricional do delito de deserção praticado pelo condenado ex-Sd
Ex MATEUS, retratada nos autos da Execução da Pena nº 7000017-74.2018.7.03.0303 (Ref. APM nº
0000069-29.2017.7.03.0303/RS).
Para tanto, consignou, como marcos interruptivos da prescrição, a data de julgamento do réu em primeira
instância e do trânsito em julgado do Acórdão, em sede de Apelação, prolatado por este Tribunal.
Contudo, para fins de prescrição da pretensão punitiva intercorrente, superveniente ou subsequente, conta-
se o prazo entre a data da publicação da Sentença de primeira instância, que, in tela, ocorreu em 1º de
março de 2018, e a data da publicação do Acórdão do recurso defensivo, que se deu em 13 de dezembro de
2018, e não a data de julgamento ou do trânsito em julgado, conforme consta na Decisão hostilizada.
Segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é definido como a perda da pretensão punitiva ou
executória ou, simplesmente, a perda do direito de punir do Estado, por não ter tido a capacidade de fazer
prevalecer o seu direito de aplicar a reprimenda penal ao caso concreto em determinado período de tempo,
levando, obrigatoriamente, a extinção da punibilidade do infrator.
Ora, se por um lado, ultrapassado o lapso temporal previsto na legislação, devido à inércia ou à negligência
estatal no processo, renasce o direito do transgressor de não mais ser punido pelo crime que cometeu,
devido à ocorrência da prescrição, por outro, se o Poder Público não foi inerte, nem negligente, e atuou no
feito dentro dos prazos legais, como ocorreu no caso dos autos, então o Estado não pode ser penalizado pelo
exercício de seu direito na espécie, tampouco se pode tirar dele o direito legítimo ao jus puniendi.
Além do mais, ao não considerarmos o Acórdão confirmatório, como marco interruptivo da prescrição, dá-se
a impressão de que, para fins de prescrição, tanto faz o Poder Público atuar ou não no processo, depois da
publicação da sentença. Isso porque se o Estado se omite, e não atua no feito, corre o risco de prescrever;
em contrapartida, se faz valer sua prerrogativa de Estado-Juiz, ao exercer a jurisdição, também pode
redundar na mesma situação, sob a alegação de que o Acórdão confirmatório não interrompe a prescrição. A
meu ver, tal entendimento não faz o menor sentido.
A propósito, o STF, ao examinar a matéria em várias ocasiões, decidiu que:
"ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. (...). 1. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o
acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno
exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do
art. 117, IV, do Código Penal.". (Grifo nosso). (STF. HC nº 138.088 / RJ, Min. MARCO
AURÉLIO, Julg. em 19/09/2017).
Ainda acerca desse assunto, o Pretório Excelso entendeu assim:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. (...). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER. (...). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é
marco interruptivo do prazo prescricional.". (Grifo nosso.) (STF. AgR no RE nº
1.130.096, Relator para o acórdão, Ministro ROBERTO BARROSO, Publ. em
14/9/2018).
Como se vê, o STF vem decidindo sobre essa questão nesse mesmo sentido já há algum tempo, inclusive
nesse ano de 2020, in verbis:
"A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na
confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/05/2020 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20729895f7
Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal.". (STF. RE no AgR nº 1.243.415/ES,
Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Julg. em 21/02/2020).

Ressalte-se, por oportuno, que, sobre essa questão de interrupção do prazo prescricional após a sentença, o
Ministro do STF Dr. ALEXANDRE DE MORAES - ao comentar a Lei nº 11.596/2007, que alterou o Código Penal
comum, para definir como causa interruptiva da prescrição a publicação da Sentença ou Acórdão
condenatório recorrível - fez um interessante paralelo sobre essa Lei e a publicação dos julgados, como
marco delimitadores da prescrição:
"(...) o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e
acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo.
Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é
absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal nesse caso, o
acórdão teria força para interromper a prescrição ; (b) um indivíduo é condenado em
primeiro grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, com uma
certeza ainda maior) esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não
há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. A ideia de prescrição
está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação,
muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado
não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal.
Esse entendimento se reforça ainda mais com a constatação de que a Lei
11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, acrescentando ao
termo "sentença condenatória", como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão
"acórdão condenatório". O propósito da modificação emerge da leitura da Justificação do
Projeto de Lei nº 401/2003 (publicação no Diário do Senado Federal nº 153, em 24/9/2003),
que culminou na edição da Lei 11.596/2007: A alteração proposta produz impacto na
denominada prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1º, do Código
Penal), que ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível.
Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente
protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão
condenatório recorrível, doravante, interromperá o prazo prescricional, zerando-
o novamente. Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o
entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é
causa interruptiva da prescrição,(...).
.A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de
interpretação, consolidando a posição mais razoável, de que o acórdão confirmatório
da sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em
segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta.
Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de ocorrência da prescrição
intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e
Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir do
acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo tribunal.
(...).
Conforme bem destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO na decisão em que apreciou o
pedido de liminar, na parte em que cita excerto de voto proferido no julgamento do RE
751.394/MG (Vol. 33 fls. 3-4): A única colocação que faço é a seguinte: a sentença
existe como título condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no
artigo 512 do Código de Processo Civil aplicável, subsidiariamente, pelo acórdão.
O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a Lei nº
11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão
como fator interruptivo da prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi.
Estamos diante de recurso extraordinário. Não sei se houve a protocolação também do
especial para o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, penso que não cabe desprezar
o acórdão como fator interruptivo.
(...).
Nesse sentido, já tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes recursos: RE

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/05/2020 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20729895f7
1.157.930 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 01/10/2019; RE
1.176.906 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; RE
1.210553 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 5/8/2019; RE 1.182.718 AgR, Rel.
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 27/3/2019. No caso, o Superior
Tribunal de Justiça, ao consignar que o acórdão confirmatório da sentença condenatória
interrompe o lapso prescricional, proferiu entendimento em harmonia com precedentes
mais recentes desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há constrangimento ilegal
a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de
2019. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente.". (Grifo
nosso.) (STF. HC nº 176.473 / RR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julg.
em 04/10/2019 ).
Da mesma forma, esse parece ser também o entendimento de parte da doutrina, ao comentar a Lei nº
11.596/2007, que fez modificações no Código Penal comum, para definir como causa interruptiva da
prescrição a publicação da sentença ou Acórdão condenatório confirmatório recorrível.
Tanto que, seguindo com sua análise sobre a matéria em exame, no HC nº 176.473 acima relatado, o qual é
o cerne da questão no presente Recurso Ministerial, o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAIS, ao citar
alguns doutrinadores, esclarece que:
"Nessa linha, precisas as lições de FREDERICO MARQUES: "Na apelação plena, a decisão de
segundo grau substituirá a decisão apelada (cf. Código de Processo Civil, art. 825). Donde
concluir-se que a decisão do juízo ad quem, na apelação, 'è lunica sentenza che decide la
causa', ainda que confirme a sentença apelada, pouco importando que o acórdão emanado
do juízo do recurso adote iguais fundamentos aos da sentença recorrida" (Elementos de
Direito Processual Penal - Volume IV, 2. ed., Campinas: Millenium, 2000, pp. 268-
269; anota-se que o dispositivo legal mencionado é do CPC de 1939, todavia
reproduzido nos diplomas processuais que o sucederam art. 512 do CPC/1973 e
art. 1.008 do CPC/2015).
Ainda, tendo em conta que o denominado "acórdão confirmatório da condenação" se
configura formal e materialmente como ato condenatório, PAULO QUEIROZ assim arremata
os motivos pelos quais ele interromperá a prescrição: Primeiro, porque esta lei [Lei
11.596/2007] não faz distinção entre acórdão condenatório e confirmatório da sentença
condenatória, distinção que é própria da decisão de pronúncia, por outras razões; no
particular a distinção é arbitrária, portanto. Segundo, porque o acórdão que confirma a
sentença condenatória a substitui. Terceiro, porque este acórdão é tão condenatório
quanto qualquer outro. Quarto, porque a distinção implicaria conferir a este acórdão efeito
próprio de absolvição. Quinto, porque não faria sentido algum que o acórdão que
condenasse pela primeira vez interrompesse o prazo prescricional e o acórdão que
mantivesse a condenação anteriormente decretada não dispusesse desse mesmo poder.
(Curso de Direito Penal Parte Geral, 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 609).".
Ressalte-se que existem vários outros julgados proferidos pelo STF, seguindo esse mesmo
posicionamento.
Nesse diapasão, certo é que esta Corte reexaminou as provas, bem como os fundamentos fáticos e jurídicos
expostos pelas partes e, ao final, afastou a incidência do art. 59 do CPM aplicando a pena de detenção, em
substituição à de prisão, para ser cumprida na forma do art. 62 do mesmo Diploma Legal.
Conclui-se assim que, de fato, não houve qualquer tipo de inércia Estatal no quadro fático, uma vez que o
Poder Judiciário exerceu, de forma plena, sua atividade jurisdicional, em prazo inferior ao limite prescricional
estabelecido na Lei Substantiva Castrense.
Em outras palavras, o que se extrai mais especificamente da espécie é que os Órgãos da Justiça Militar de
primeira e de segunda instâncias atuaram a tempo e a modo para finalizar a prestação de sua função
jurisdicional, com a maior celeridade possível, de acordo com a complexidade que o caso apresentava, o que
veio a acontecer sem que ocorresse, nesse intervalo de tempo, qualquer tipo de negligência, abandono ou
desatenção com o processo que cuida do crime de deserção praticado pelo condenado, delineado nos autos
de Execução da Pena nº 7000017-74.2018.7.03.0303.
Para isso, basta observarmos a data da publicação da Sentença condenatória, no primeiro grau, e a data em
que foi publicado o Acórdão confirmatório dessa condenação, nesse grau ad quem, que são, a meu sentir, os
marcos interruptivos da prescrição, que devem ser observados e aplicados, até para evitar ou desestimular
a interposição de recursos incabíveis, infundados ou protelatórios, com o único propósito de adiar ou
postergar o desfecho do processo, até alcançar o intervalo de tempo necessário para pleitear a declaração

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/05/2020 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20729895f7
da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade do infrator.
Sobre esse entendimento, de que somente com a publicação dos julgados devem ocorrer os marcos
interruptivos da prescrição - posição essa, com a qual me alinho - o Supremo Tribunal Federal, ao examinar
esse assunto, já decidiu que:
"deveria o Superior Tribunal reconhecer, desde logo, a prescrição da pretensão punitiva,
já que transcorreram mais de dois anos entre a publicação da sentença condenatória e
a publicação da decisão singular do eminente Relator do Recurso Especial." . (STF.
HC nº 96009 /RS, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julg. em 28/04/2009).
O tempo passou e o STF continuou decidindo nesse mesmo sentido:
"2. A publicação da sentença condenatória ocorreu em 13/4/2016 e o acórdão que
confirmou a sentença condenatória - último marco interruptivo da prescrição - foi
publicado em 14/3/2018 (...). (Grifo nosso.) ( STF. HC nº 176.473/RR, Relator
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julg. em 04/10/2019 ).
Sobre o entendimento de que é na publicação que se interrompe a prescrição, o STJ manifestou-se,
recentemente, da seguinte forma:
"1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se
interrompe na data da publicação da sentença em cartório (...).". (Grifo nosso.) (STJ.
ED no HC nº 420658/MT, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julg. em
11/02/2020).
Em outra oportunidade, aquela Corte Superior igualmente entendeu que:
4. In casu, levando em consideração as datas das publicações tanto da sentença
condenatória, em 5/8/2014, como do combatido aresto, em 13/7/2018 (fls. 119 e
183), verifica-se, pelo quanto de pena-base fixado (2 anos de reclusão, fls. 115 e 179),
que o prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal, não foi
ultrapassado. 5. Agravo regimental desprovido. (Grifo nosso.) (STJ. AgRg no REsp
1.831.972/BA, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julg. em 05/11/2019).
Do mesmo modo, por meio de julgado de minha Relatoria, essa Egrégia Corte de Justiça entendeu, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
COISA JULGADA.
I- Somente a publicação, tanto da sentença de primeira instância, quanto do
acórdão reformatório, interrompe o prazo prescricional. (...).". (Grifo nosso.) (STM.
AgReg nº 0000134-30.2013.7.05.0005, Relator Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, Publ. em 07/02/2018).

Em outra ocasião, esta Corte Castrense igualmente se posicionou, no sentido de que a publicação das
Decisões, de 1º e 2º grau, interrompem a prescrição:
"Com efeito, o lapso prescricional já havia transcorrido entre a publicação da
Sentença Condenatória e a publicação do Acórdão que a confirmou. A última
causa interruptiva da prescrição na segunda instância é a publicação do
Acórdão. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.". (Grifo nosso.)
(STM. AgReg nº 139-58.2015.7.09.0009/DF, Relator Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, Publ. em 21/08/2017).

Este Tribunal teve o mesmo entendimento, quando assim decidiu:
"Para a interrupção do lapso prescricional, exige-se a publicação tanto da
sentença de primeira instância quanto do acórdão reformatório, sendo esse o
entendimento dominante nesta Corte Superior anterior e posteriormente ao advento
da Lei nº 11.596/2007. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.". (Grifo nosso.)
(ED nº 86-47.2011.7.01.0201/DF, Relatora Ministra Drª MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Julg. em 17/12/2013).

Como no caso dos autos, o Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 3ª CJM considerou marcos
determinantes para interromper a prescrição a data de julgamento do acusado, no grau de piso, que ocorreu
em 21 de fevereiro de 2018 - quando deveria ter atentado para o dia da publicação da sentença
condenatória recorrível (em 1º/03/2018) - e a data do trânsito em julgado do Acórdão proferido por este
Tribunal, que aconteceu em 2 de março de 2019 - quando deveria ter observado o dia da publicação do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/05/2020 17:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20729895f7
referido acórdão (em 13/12/2018) -, fica claro que, no período temporal entre a publicação dos dois
Decisum, ocorridos, respectivamente, em primeira e segunda instâncias, não houve o decurso de prazo
superior a 1 ano e sim pouco mais de 9 meses.
Esse também foi o entendimento do Parquet Militar, que, nas razões recursais, esclareceu que:
" o Juízo a quo não laborou em acerto quanto aos marcos interruptivos utilizados
para o cálculo da prescrição, eis que considerou que entre a data de julgamento do réu
em primeira instância em 21 de fevereiro de 2018 e o trânsito em julgado do acórdão
prolatado pelo STM na data de 2 de março de 2019 transcorreu prazo prescricional superior
a 1 (um) ano.
Com efeito, o Superior Tribunal Militar já fixou entendimento de que o marco
interruptivo, para fins de prescrição da pretensão punitiva intercorrente, superveniente
e/ou subsequente conta-se entre a data da publicação da sentença de primeira
instância e a data da publicação do acórdão reformatório.". (Grifo nosso.).
Foi nessa esteira que a PGJM, por meio do Subprocurador Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se da
seguinte forma:
"(...) no caso em comento, está evidente a não ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva em qualquer de suas modalidades - retroativa ou
superveniente. (...). verifica-se que entre a data da publicação da sentença
(01/03/2018) e a data da publicação do acórdão confirmatório da
condenação (12/12/2018), também não transcorreu o prazo de 1 (um) ano. Desse
modo, não ocorreu igualmente a prescrição intercorrente ou superveniente. (...) após
a publicação da sentença, o próximo marco para a eventual caracterização da
prescrição superveniente será a data do julgamento do recurso defensivo. E,
no caso, dos autos, o recurso foi julgado e o acórdão publicado dentro do prazo
prescricional.". (Grifo nosso.).
Então, por certo, não ocorreu a extinção da punibilidade do desertor pela prescrição in tela, seja na
modalidade retroativa, intercorrente ou superveniente, tendo em vista que a consumação do crime de
deserção ocorreu em 12/7/2017; a Denúncia foi recebida em 19/09/2017; a publicação da sentença em
1º/03/2018 e a publicação do Acórdão na Apelação em 13/12/2018 e, pelo visto, não é possível vislumbrar
em qualquer desses intervalos de tempo prazo maior que 1 ano.
Destarte, cabe esclarecer, como bem disse o MPM ao recorrer, que não se costuma considerar o dia do
trânsito em julgado de Decisões, como ponto de referência para interromper a prescrição da pretensão
punitiva, em qualquer de suas modalidades, conforme restou demonstrado alhures, notadamente nas
jurisprudências dos Tribunais Superiores.
Por outro lado, o mesmo não se pode dizer com relação à prescrição da pretensão executória, pois,
nesse caso, o próprio CPM, no art. 126, § 1º, prevê que a prescrição da execução da pena privativa de
liberdade tem início no dia do trânsito em julgado da sentença condenatória - que, no caso dos autos,
ocorreu em 02/03/2019 -, e, da mesma forma, no dia em que se revogar o sursis.
No entanto, mesmo levando-se em consideração, na vertente quaestio, o dia do trânsito em julgado, como
ponto de partida para iniciar a contagem da prescrição executória, o ora sentenciado não poderá se
favorecer desse modelo prescricional, justamente porque ele foi beneficiado pela suspensão condicional da
pena (sursis), de cuja revogação não se tem notícia de que a concessão desse benefício foi revogado.
Assim, observado nos autos que o Acórdão confirmatório da condenação foi proferido e publicado em 13 de
dezembro de 2018, antes do transcurso do prazo prescricional de 1 (um) ano, contado da publicação da
Sentença condenatória, que ocorreu 1º de março de 2018, não há que se falar em prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade intercorrente, uma vez que o prazo prescricional foi interrompido pelo referido
Decisum de segundo grau, para o cumprimento do devido processo legal.
Ante ao exposto, votei vencido no sentido de dar provimento ao recurso ministerial para reformar a
Decisão impugnada, que extinguiu a punibilidade do condenado MATEUS PUMPENMACHER, pelo advento da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva subsequente, intercorrente e/ou superveniente, para que
fosse dado o prosseguimento do processo de Execução da Pena nº 7000017-74.2018.7.03.0303.
É como voto.
Brasília, 22 de maio de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro-Relator